Tribunal: STF
Processo: RE 1268754
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 161, Vol. 1):
    “Administrativo e Processual Civil. Anistia. Portaria nº 40/2009, do ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Enquadramento no regime celetista. Prescrição do fundo de direito. Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Apelação improvida.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 182, Vol. 1).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega, em suma, que: (a) há nulidade parcial na Portaria 40, de 10.03.2009, do MPOG, que o reintegrou ao quadro especial em extinção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sob o regime celetista; (b) o ato administrativo de reintegração “fere o direito adquirido, uma vez que o preenche os requisitos dispostos pela Carga Magna, através do art. 19 do ADCT, que estabeleceu que os servidores em exercício na data de sua promulgação, há pelo menos cinco anos, passariam a ser considerados estáveis” (fl. 200, Vol. 1); (c) “demitido injustamente, depois anistiado, retornou aos quadros do serviço público como celetista através da retro mencionada Portaria nº 40, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), de 10/03/2009” (fl. 201, Vol. 1); e (d) no caso, “há que ser afastado o entendimento da ocorrência da prescrição quanto à portaria aqui combatida” (fl. 202, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a discussão sobre eventual direito do recorrente no regime estatutário, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. Vol. ):
    “No caso, observo que a Portaria nº 40, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi publicada em 10/03/2009, encontrando-se prescrita a pretensão do agravante de impugnar tal ato, uma vez que no momento do ajuizamento dessa ação já tinha transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, como estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
    Desse modo, resta impossibilitada qualquer análise acerca de eventual direito do ora agravante de ser reenquadrado como servidor público estatutário. 
    No que se refere ao alegado decréscimo vencimental e ao licenciamento sem remuneração - que teria sido concedido ao agravante, forçosamente, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, observo que, no momento da prolação da decisão agravada, não havia efetiva comprovação no autos. 
    A juntada de documento novo na fase recursal é admitida pela jurisprudência desta Corte e pelo STJ, apenas em caráter excepcional, desde que demonstrado justo motivo para tanto e que seja garantido o princípio do contraditório. 
    A parte agravante não demonstrou, de forma cabal, a razão pela qual não apresentou, à época do ajuizamento do feito, a declaração do órgão de Origem, - na qual consta que o mesmo teve a suspensão dos seus rendimentos em outubro de 2013, em virtude de afastamento por motivo de doença -, e a sua ficha financeira, limitando-se a afirmar que o houve recusa por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO. DANO MORAL. ANISTIA POLÍTICA. DEBATE SOBRE A PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A prescrição, quando sub judice a controvérsia, não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário por situar-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes: ARE 749.479-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/8/2013, AI 764.126-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º/2/2011. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou, in verbis: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 1. Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, em detrimento do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 (REsp 1.251.993/PR - art. 543-C do CPC). 2. Firmada a jurisprudência desta Corte no mesmo sentido da decisão embargada, aplica-se à espécie a Súmula 168/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 786.012-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014)
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ANISTIA POLÍTICA. PRESCRIÇÃO. DEBATE SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.8.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 925.476-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 15/2/2016)
    Registre-se, ainda, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente